Tribunal: TJDFT
Processo: 0739345-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA VERSUS JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. SUPOSTOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E RECEPTAÇÃO. OS DOIS PRIMEIROS POSSIVELMENTE PRATICADOS EM TAGUATINGA. O ÚLTIMO EM CEILÂNDIA.

1. Se os crimes mais graves dentre os investigados (organização criminosa e lavagem de dinheiro) foram, em tese, praticados em Taguatinga, é possível resolver o conflito e fixar a competência com base na regra do art. 78, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Penal.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga/DF.